Tribunal: TJBA
Processo: 8037780-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037780-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): EDUARDO AGNELO PEREIRA, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ AGRAVADO: VALDECI CONCEICAO CARDERAO Advogado(s):Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTO DE VALOR VENAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 472/STJ. DISTINÇÃO ENTRE IMISSÃO PROVISÓRIA E JUSTA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO SUPERIOR AO VALOR CADASTRAL ATUALIZADO. ART. 15, § 1º, "C", DO DL 3.365/41. PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA UNILATERAL. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração (ID 91038865) opostos contra Acórdão (ID 89973455) que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CONDER, reconhecendo o direito à imissão provisória na posse de imóvel objeto de desapropriação para construção de unidade escolar. A embargante alega: (a) omissão configuradora de cerceamento de defesa, por ausência de intimação para manifestação sobre o documento de valor venal (ID 87158670 – Ofício SEFIM nº 76/2025, que informa valor venal de R$ 62.730,32); (b) contradição quanto à aplicação do Tema 472/STJ, sustentando que seu Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM (ID 87038672), que atribuiu ao imóvel valor de R$ 1.098.511,81, deveria prevalecer sobre o valor depositado pela CONDER (R$ 320.889,24). Pleiteou, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. Registra-se petição incidental (ID 93091610) versando sobre suposto esbulho, com resposta da embargada (ID 94687820). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da embargante para manifestação sobre o documento de valor venal (ID 87158670) juntado pela parte adversa; (ii) analisar se há contradição no Acórdão quanto à aplicação do Tema 472/STJ, diante da existência de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (ID 87038672) com valor superior ao depósito prévio; (iii) examinar se foi atendido o prequestionamento dos dispositivos invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição incidental (ID 93091610) sobre suposta invasão do imóvel demanda dilação probatória incompatível com a via recursal, devendo ser discutida nas vias próprias, como no Mandado de Segurança nº 8202472-59.2025.805.0001 já impetrado pela embargante. A alegação de cerceamento de defesa configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ. O documento de valor venal (ID 87158670) foi juntado em 28/07/2025, e a embargante protocolou contraminuta (ID 87365584) dois dias após, além de outras três petições (IDs 88048757, 88706903 e 89758505) antes do julgamento em 09/09/2025 (ID 89973718), sem qualquer impugnação. A suscitação tardia do vício, apenas em sustentação oral após decisão desfavorável, viola o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC). Inexiste contradição na aplicação do Tema 472/STJ. O Acórdão distinguiu corretamente a imissão provisória na posse – regida pelo art. 15, § 1º, "c", do DL 3.365/41 – da justa indenização, a ser apurada mediante perícia judicial na ação principal. O depósito de R$ 320.889,24 supera em mais de cinco vezes o valor venal atualizado de R$ 62.730,32, atendendo ao requisito objetivo da lei e à finalidade do Tema 472/STJ de evitar depósitos irrisórios. O PTAM (ID 87038672) constitui prova unilateral que será confrontada na perícia judicial. O prequestionamento restou atendido, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos quando a matéria foi debatida e decidida fundamentadamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão (ID 89973455) mantido integralmente. Tese de julgamento: Configura nulidade de algibeira, alcançada pela preclusão, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre documento quando a parte teve ciência de sua juntada e deixou de impugná-lo em múltiplas oportunidades processuais anteriores ao julgamento. Para fins de imissão provisória na posse em desapropriação, o Tema 472/STJ exige que o depósito não seja irrisório, sendo suficiente que supere o valor cadastral atualizado do imóvel (art. 15, § 1º, "c", do DL 3.365/41), reservando-se a discussão sobre o valor de mercado para a fase de justa indenização mediante perícia judicial. Parecer técnico de avaliação mercadológica produzido unilateralmente pela parte expropriada não equivale ao "valor pericial" para fins de imissão provisória, devendo ser confrontado na perícia judicial da ação principal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII, XXIV e LV; DL 3.365/1941, art. 15, § 1º, "c"; CPC, arts. 5º, 6º, 9º, 10, 399, III, 435, 489, § 1º, IV, 933, §§ 1º e 2º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 472; STJ, AgInt no REsp 1.845.419/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037780-46.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante VALDECI CONCEICAO CARDERAO e como embargado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora